Tribunal: TJSP
Processo: 1006935-52.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova pericial à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Impossibilidade:

– Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram necessárias para a plena cognição da controvérsia. A não realização fere o

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova pericial à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Impossibilidade:

– Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram necessárias para a plena cognição da controvérsia. A não realização fere o princípio da ampla defesa.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
Registro: 2020.0000751679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006935-52.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BOLAS
JARAGUÁ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, ANA DIONÍSIO BASTOS,
TATIANA BASTOS CÂNDIDO e OSVALDO BASTOS, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
-- Voto n. 20.742 --
Apelação Cível n. 1006935-52.2018.8.26.0020
Apelante: Bolas Jaraguá Comércio de Brinquedos Ltda e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo (Foro Regional Nossa Senhora do Ó)
Juiz de Direito sentenciante: Flavia Bezerra Tone Xavier
Sentença disponibilizada em 12/09/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Pretensão de produção de prova pericial à plena cognição da
controvérsia Parte interessada que demonstra a necessidade
da
dilação
probatória

Julgamento
antecipado

Impossibilidade:
Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide
quando as provas pleiteadas se mostram necessárias para a
plena cognição da controvérsia. A não realização fere o
princípio da ampla defesa.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
Vistos etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
da
respeitável sentença a fls.187/194, que julgou improcedente os
embargos monitórios opostos por BOLAS JARAGUÁ INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - ME, OSVALDO BASTOS, ANA DIONÍSIO BASTOS e
TATIANA BASTOS CÂNDIDO na ação que lhe é movida por BANCO DO
BRASIL S/A, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial,

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
de acordo com o artigo 702, §8o, do Código de Processo Civil. Arcarão os
embargantes com as custas processuais e com os honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Inconformados, apelam os embargantes
(fls.205/228) sustentando, preliminarmente, que houve ofensa à
vigência do artigo 1.022, inciso II do novo Código de Processo Civil,
porque a apelante demonstrou em seus embargos que as amortizações
informadas pelo apelado estavam incompletas, omitindo pagamento
realizado pela apelante, mas mesmo assim, tais argumentos não foram
enfrentados. Alegam ter violado o artigo 489, inciso IV, §2o do Código de
Processo Civil, razão pela qual deve ser ela anulada.
Apontam que não foi juntado o contrato e
extratos para que fosse possível confirmar o débito cobrado na ação,
documentos esses essenciais a propositura da ação, os quais foram
juntados
posteriormente,
após
a
apresentação
dos
embargos
monitórios. Alegam que mesmo assim, fora indeferida a prova pericial
que demonstraria que não foram consideradas amortizações pelo
apelado, violando os princípios do devido processo legal, ampla defesa e
contraditório, razão pela qual requer seja anulada a sentença.
Quanto
ao
mérito,
afirmam
que
a
documentação apresentada fora insuficiente para demonstrar o saldo

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
devedor, pois os demonstrativos apresentados, além da incidência de
encargos exorbitantes, são imprestáveis, já que não indicam todos os
períodos e quais os critérios utilizados para chegar a quantia
perseguida.
Apontam ser indevido o afastamento da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque os contratos de
financiamento são contratos de adesão, art. 54 do Código de Defesa do
Consumidor, e assim, todas as pessoas que celebrem os referidos
contratos são consideradas consumidores, por força do art. 29 do
Código mencionado, e os fiadores, pessoas físicas, não são empresas,
por isso merecem a proteção desse Código. Destacam a necessidade da
inversão do ônus da prova.
Ressaltam
não
haver
no
contrato
a
informação da taxa de juros remuneratório utilizada, e que os débitos
no seu extrato ocorrem de forma abusiva, no valor de R$32.393,31, e
não correspondem aos lançamentos da planilha de cálculo juntada pela
recorrida, que seria de R$ 6.720,83. Asseveram que tampouco constou
as tarifas e taxas que foram cobradas na sua conta corrente, bem como,
as que constaram no contrato não poderiam ser cobradas sem
informação clara ao consumidor, violando o artigo 6o da legislação
consumerista, devendo serem declaradas nulas de pleno direito.
Sustentam não compreenderem o que

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
significa a rubrica “BB GIRO FLEX”, se é amortização do valor do
capital ou juros, ou ainda juros e amortização, o que demonstra
abusividade, e argumentam que diante da não pactuação de juros
remuneratórios, deve se aplicar somente a incidência de correção
monetária pelo INPC e, somente a partir de então, os juros moratórios
legais de 1% a.m.
Afirmam ter quitado a dívida, e que a
primeira requerida na verdade é credora do banco apelado, e não o
contrário, porém, se utilizada por base a planilha (incorreta) do banco
apelado e aplicada a correção monetária pelo INPC e juros moratórios
de 1% a partir de junho de 2017, chega-se a um valor máximo devido
de R$ 17.133,04.
Voltam-se, também, contra a incidência de
comissão de permanência cumulada com outros encargos, e que está
limitada à taxa de juros prevista para o período da normalidade
contratual, bem como, contra a prática de anatocismo. Alega que a
abusividade do contrato retira do devedor a mora, diante da
impossibilidade de arcar com a obrigação assumida.
Requerem sejam acolhidas as preliminares
para anular a sentença, e caso não seja esse o entendimento, seja ela
reformada nos termos do apelo.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
O recurso é tempestivo e bem preparado
preparo. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A
instituição
financeira
refuta
os
argumentos lançados pelos apelantes, pugnando pelo não provimento
do recurso (fls.234/253).
Houve oposição ao julgamento virtual por
parte dos apelantes (fls. 263).
É o relatório.
I. BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou ação
monitória contra BOLAS JARAGUÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
ME, OSVALDO BASTOS, ANA DIONÍSIO BASTOS e TATIANA BASTOS
CÂNDIDO, alegando que em 04/06/2012, o autor concedeu a pessoa
jurídica requerida um limite rotativo de R$ 250.000,00, por meio de
contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex”, em qual os
requeridos pessoa física assinaram como fiadores. Em 13/02/2015, foi
feita a liberação da quantia de R$87.469,00, com amortizações parciais,
tendo havido nova liberação de valores em 07/11/2016, no valor de
R$20.000,00. Aponta não ter sido quitada a dívida, e assim ajuizou a
presente requerendo o valor de R$101.381,72.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
Os
réus
apresentaram
embargos
monitórios, o autor impugnou, e a ação foi julgada antecipadamente,
pela procedência da ação monitória, constituindo de pleno direito o
título executivo judicial em favor do banco, ora apelado. Dessa decisão
os réus recorreram.
Alegam
os
apelantes
que
houve
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do feito, pois era
necessária a produção de prova pericial contábil ante a complexidade
dos cálculos.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código
de Processo Civil: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade
de produção de outras provas”.
E, no caso, em que pese o MM. Juiz ter
sentenciado o feito com base nas provas produzidas nos autos, houve o
cerceamento de defesa dos apelantes, notadamente pela ausência da
perícia contábil, pois alegam haver discrepância entre a planilha de
débitos apresentada pelo banco e os valores que foram realmente
descontados da conta corrente, conforme se observa dos extratos de
sua conta, uma vez que os débitos me conta foram no valor de
R$32.393,31, os quais não correspondem aos lançamentos da planilha

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
de cálculo juntada pela recorrida, que incida que foram de somente R$
6.720,83.
Apontam ainda, que não teria sido levando
em consideração no demonstrativo do banco, os valores por ele já
amortizados, o que, segundo os apelantes, demonstraria a quitação do
referido contrato, ou, na pior das hipóteses, o saldo devedor de apenas
R$17.133,04, o que difere frontalmente do valor cobrado (R$
101.381,72).
Nesse sentido, os apelantes requereram a
produção de provas, notadamente pela perícia contábil (fls.183/186), e
mesmo assim, o MM. Juiz sentenciou o feito antecipadamente,
cerceando seu direito de defesa, uma vez que as provas apresentadas
nos autos não eram suficientes para demonstrar se houve, de fato, a
abusividade na cobrança como relatada.
Aqui não se trata de mera análise das
cláusulas constantes no contrato de abertura de crédito (fls.34 e
seguintes) objeto dos autos, embora os apelantes também aleguem
haver anatocismo, cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos, entre outros. O que se pretende dirimir com a
perícia contábil, que se mostrava mesmo necessária, é a apuração se
houve quitação do contrato, e ainda, se há um crédito em favor do
apelante, conforme por ele alegado.

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
Assim, diante da insegurança a respeito
se abusividade na cobrança, se houve de fato quitação e descontos
indevidos e não justificáveis, é necessário que se realizasse a prova
técnica pretendida, sob pena de violação dos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, que diz: “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
Assim já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação
do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e
um dos pilares do devido processo legal”1
Reconhecido o cerceamento de defesa da
apelante, anula-se a sentença.
II. Ante o exposto, dá-se provimento ao
1 STJ-4a T., REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU
30.9.91, p. 13.489.

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006935-52.2018.8.26.0020 São Paulo Voto n. 20.742
recurso para anular da sentença, e determinar o prosseguimento da
fase de instrução, com realização de perícia contábil, e outras provas
mais que se fizerem necessárias para o deslinde da controvérsia.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --